Tribunal: TJMT
Processo: 1008880-64.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008880-64.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 846.411.261-00 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1008880-64.2023.8.11.0037.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrida:
ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 7 A 10/7/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PARCIAL QUITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão de servidora pública, professora municipal, ao pagamento do terço constitucional de férias sobre 15 dias de férias gozados em 2023, determinando a incidência de juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, acrescidos de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a integral quitação do terço constitucional de férias referente ao período de 15 dias gozados no exercício de 2023; (ii) estabelecer os índices de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre o crédito reconhecido judicialmente, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal no 2.079/2022 assegura aos professores o direito a férias anuais de 45 dias, acrescidas do terço constitucional calculado sobre a remuneração correspondente ao período integral.

4.

Os documentos apresentados pela defesa demonstram o pagamento integral do terço constitucional apenas em relação aos exercícios de 2020 a 2022, não havendo prova de quitação referente aos 15 dias de férias gozados em julho de 2023.

5.

A alegação de pagamento antecipado não encontra respaldo na documentação juntada, que se refere exclusivamente a períodos anteriores ao objeto da demanda.

6.

O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação da Lei no 11.960/2009, foi modificado pela EC no 113/2021, que estabelece que, a partir de sua vigência, os créditos judiciais de natureza alimentar contra a Fazenda Pública serão atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, de modo que se impõe a adequação, de ofício, dos encargos moratórios ao novo regramento constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido, com adequação de ofício quanto aos encargos moratórios, que deverão observar exclusivamente a taxa SELIC após a vigência da EC no 113/2021.

Tese de julgamento:

1.

O pagamento do terço constitucional de férias deve abranger a integralidade do período de férias anuais previsto em lei municipal, sendo insuficiente a quitação parcial.

2.

A ausência de prova documental inequívoca acerca da quitação do terço constitucional referente a período específico enseja a procedência do pedido de pagamento proporcional.

3.

A partir da vigência da EC no 113/2021, a atualização monetária e os juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública devem observar exclusivamente a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; EC no 113/2021; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 39 e 46; Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei Municipal no 2.079/2022, arts. 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada: não consta jurisprudência citada expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 287215986), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o demandado ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias de férias gozadas pela reclamante, referente ao ano de 2023, cujo valor apurado deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica, e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela devida, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.

Em suas razões recursais,
o demandado alega que realizou o pagamento antecipado das férias da reclamante.

Aduz, assim, que a demandante não faz jus ao pedido formulado, visto que todos os seus períodos aquisitivos foram gozados antecipadamente, razão pela qual não se pode examinar apenas o holerite do mês de julho, como feito na sentença recorrida.

Por fim, requer a reforma da sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 287215991), refutando os argumentos recursais, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante é servidora pública do município de Primavera do Leste e ocupa o cargo de professora.

Observa-se que, inicialmente, a demandante pleiteava o pagamento do terço de férias relativo aos anos de 2020 e 2023; contudo, quando da apresentação de sua réplica, retificou o pedido fazendo constar apenas a alegação de não pagamento do terço constitucional relativo ao ano de 2023, conforme se vê pelo ID 287215978, pág. 4: “
6. O código 151 na ficha financeira refere-se ao pagamento do terço de férias, sendo demonstrado que nos anos de 2020, 2021 e 2022 foram pagos regularmente o 1/3 sobre os 45 dias,
restando o pagamento do 1/3 referente aos 15 dias gozados em julho de 2023
” (grifei).

A Lei Municipal no 2.079, de 25/5/2022, que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da educação básica pública do município de Primavera do Leste, estabelece o seguinte:

Art. 30. O Professor e Professor Infantil em efetivo exercício do cargo
gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores
, e os demais profissionais abrangidos por este PCCS terão férias de 30 (trinta) dias, todos preferencialmente de acordo com o calendário escolar.

Art. 31. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica Municipal, por ocasião das férias,
um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias

(grifei).

Dessa forma, é incontroverso que o pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional deve ser calculado sobre 45 dias.

O cerne em questão é saber se houve o pagamento relativo ao terço constitucional sobre 15 dias no exercício de 2023.

Observa-se pelas fichas financeiras anexadas à contestação, nos anos de 2020 a 2022, suas férias e terço sobre 45 (quarenta e cinco) dias (ID 287215976, págs. 1/4).

Contudo, a ficha financeira referente ao ano de 2023 demonstra que as férias e o terço de férias foram pagos sobre 30 dias (ID 287215976, pág. 5/6),
não constando no referido documento o pagamento dos 15 dias pleiteados na presente ação
.

Quanto à alegação de que a reclamante antecipou o pagamento dos 15 dias relativos ao terço constitucional,
o documento apresentado no ID 287215976, à pág. 3, demonstra que naquele exercício o município pagou as férias e o terço
referente ao ano de 2022
,
e não 2023, conforme alegado
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para determinar,
de ofício
, que sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025